Tribunal: TJDFT
Processo: 0744511-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744511-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA SHIRLEY AIRES XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c revisão de cláusulas contratuais, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravante apenas para limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos de seus rendimentos, indeferimento o pedido de limitação de descontos em conta corrente. A agravante alega, em síntese, que o fato de os descontos em conta não terem limitação legal não deve ser usado como fundamento para validar a conduta ilegal do agravado de se apropriar integralmente do salário dela, comprometendo seu sustento. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja estendida a mesma limitação aos descontos em conta e, no mérito, limitados os três empréstimos da agravante (dois consignados e um com desconto em conta corrente) a 30% da sua remuneração. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a limitação a 30% dos rendimentos, prevista para os empréstimos consignados, não se aplica aos empréstimos cujas parcelas são descontadas diretamente em conta corrente. Nesse sentido: “(...) 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. (...) (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator